Tribunal: STF
Processo: MS 36999
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ÓRGÃO COATOR – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Washington Vieira da Silva insurge-se contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante a qual desprovidos segundos embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental no recurso especial com agravo nº 1.551.007 e determinada a imediata certificação do trânsito em julgado, com remessa, a este Tribunal, do recurso extraordinário com agravo, para apreciação.
    Postula, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, pretende a anulação do pronunciamento. 
    2. Conforme prevê o artigo 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo para exame de mandado de segurança está restrita às impetrações nas quais apontado, como autoridade coatora, o Presidente da República, a Mesa do Senado ou a da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Tribunal de Contas da União ou o próprio Tribunal. 
    Não cabe ao Supremo julgar originariamente mandado de segurança contra atos de outros tribunais – verbete nº 624 da Súmula.
    No caso, cumpre ao próprio Superior Tribunal de Justiça a análise da impetração – artigo 105, inciso I, alínea “b”, da Lei Maior.
    Ante o quadro, declino da competência. Com o trânsito em julgado desta decisão, remetam o processo.
    3. Publiquem.
Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator